Tribunal: TJSP
Processo: 2133614-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2133614-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ARTUR ALVES DE SOUSA
NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133614-72.2020.8.26.0000 -Voto no 14.837
2
Habeas Corpus no: 2133614-72.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Artur Alves de Souza
Juíza de primeiro grau: Dra. Renata Biagioni
Voto no: 14.837
HABEAS CORPUS
Pretensão de que seja reformada
decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar -
Descabimento
Matéria afeta ao juízo das execuções -
Habeas Corpus que não é substitutivo ou sucedâneo de
recurso expressamente previsto.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública em favor de Artur Alves de Souza, alegando que este
sofreria constrangimento ilegal por parte do E. Juízo da 1a Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Bauru, consistente no indeferimento do pedido de prisão domiciliar.
Sustenta a impetrante que, em virtude da atual pandemia do
novo coronavírus (COVID-19), deveria o paciente ser colocado em regime aberto
domiciliar. Argumenta serem grandes os riscos de contágio nos estabelecimentos
prisionais e menciona a recomendação do Conselho Nacional de Justiça no 62/2020.
Pleiteia a concessão da ordem para que seja concedida ao paciente a prisão domiciliar
(fls. 1/30).
Junta os documentos de fls. 31/72.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 76/77).
Prestadas informações (fls. 81/86).
Parecer da douta Procuradoria de Justiça contrário ao pleito
formulado (fls. 89/93).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133614-72.2020.8.26.0000 -Voto no 14.837
3
2. A ordem de habeas corpus deve ser denegada.
3. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição
Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, o Habeas Corpus é o
remédio constitucional previsto para assegurar a liberdade de locomoção nas hipóteses de
constrangimento ilegal ou em sua iminência.
Por outro lado, o Agravo em Execução, com fundamento no
artigo 197 da Lei de Execução Penal é o recurso cabível para combater as decisões
proferidas pelo Juiz das Execuções Criminais.
Dessa forma, não é o presente writ a via adequada, pois não
constitui sucedâneo do recurso previsto na legislação específica.
Nesse sentido vem decidindo esta Câmara:
"[...] Não cabe apreciação de pedidos relativos à execução da
pena em sede de habeas corpus Pedido não conhecido."
(Habeas Corpus no 2192300-91.2019.8.26.0000, rel. Des.
Ruy Alberto Leme Cavalheiro, j. 10/09/2019);
"Habeas Corpus
Execução da pena
Decisão que
determinou a regressão do sentenciado ao regime prisional
semiaberto Ausência de constrangimento ilegal Questão
impugnada por meio do recurso cabível, já apreciado em
caráter definitivo Matéria insuscetível de habeas corpus
Ordem não conhecida."
(Habeas Corpus no 2044074-13.2020.8.26.0000, rel. Des.
Cesar Augusto Andrade de Castro, j. 21/06/2018);
“HABEAS CORPUS EXECUÇÃO PENAL PROGRESSÃO
DE
REGIME
REQUISITOS
-
AFERIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133614-72.2020.8.26.0000 -Voto no 14.837
4
IMPOSSIBILIDADE
PETIÇÃO
INICIAL
INDEFERIMENTO É impossível se reexaminar em sede de
"habeas corpus", diante de seus estreitos limites, pedido de
progressão de regime Pedido indeferido pelo Juízo de
Primeiro Grau por ausência de pressupostos de natureza
subjetiva Perquirição dos demais requisitos que demanda
dilação probatória incompatível com a estreita via do "habeas
corpus" Inviável se utilizar o remédio heroico como
sucedâneo de recurso ordinário PETIÇÃO INICIAL DE
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDA,
COM
DETERMINAÇÃO”
(Habeas
Corpus
no
0190932-
91.2013.8.26.0000, rel. Des. Amado de Faria, j. 05/11/2013);
“Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora se
insurge, não sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para
tal” (Habeas Corpus no 0204016-62.2013.8.26.0000, rel. Des.
Toloza Neto, j. 10/12/2013).
4. Consigne-se ainda que, além de cumprir pena em regime
semiaberto, com término previsto apenas para 17/11/2021 (fls. 81), não há nos autos
indicação de que o paciente se enquadre em quaisquer das hipóteses previstas no artigo 117
da Lei de Execução Penal.
5. De outra parte, não há prova do enquadramento do
paciente nas chamadas situações de risco para contaminação pelo coronavírus
(COVID-19). Nada nos autos indica que o paciente esteja especialmente suscetível à
doença em questão, sobretudo porque, até o presente momento, os casos de possível
contaminação no sistema prisional são em número extremamente reduzido, muito
inferiores, em termos percentuais, ao número de casos verificados dentre os cidadãos em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133614-72.2020.8.26.0000 -Voto no 14.837
5
Tampouco há notícias de que a unidade prisional em que o
paciente se encontra recolhido não tenha condições de prestar assistência médica a quem
dela necessitar.
Não se vislumbra, portanto, a existência de circunstância que
pudesse justificar a adoção de medidas excepcionais previstas na Recomendação n.o
62/2020, do CNJ, sem olvidar que, tanto no âmbito federal (Portaria Interministerial n. 7,
de 18/3/2020; Resolução 5/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária), como também na esfera estadual (Ofício SAP/GS 249/2020, recebido pelo
Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça), as autoridades responsáveis pela administração
penitenciária vêm tomando as providências necessárias para a preservação da saúde da
população carcerária.
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux, vice-
presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo recentemente publicado:
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal perversa e
de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 não pode levar à
liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da recomendação
prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do preso."
("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado de São Paulo, 10/4/2020).
No mesmo sentido, aliás, recente decisão do Superior
Tribunal de Justiça:
“... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (STJ HC n. 567.408/RJ, Min.
R. Schietti Cruz, j. 23.3.2020).
6. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator